Tribunal: TCU
Processo: 019.274/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT em face do Acórdão 1640/2019-TCU-Segunda Câmara , julgado na sessão de 12/3/2019 (Ata 6/2019) por meio do qual foi julgado o Recurso de Reconsideração interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), em face do Acórdão 2912/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas de Hilton Soares Cordeiro, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Marcos Aurélio Alves Freitas, Ricardo de Alencar Fecury Zenni e do Senat, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE) em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 42/2004-GDS/MA. Considerando que a ciência do acórdão embargado ocorreu no dia 7 de julho de 2019 , conforme Aviso de Recebimento constante à peça 142 dos autos; Considerando que somente em 24 de fevereiro de 2021 os presentes embargos foram recebidos neste Tribunal, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92 ; Considerando que a questão de ordem pública, referente à prescrição, já foi enfrentada nos itens 22-26 e 34 do voto condutor do Acórdão 2912/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial, não havendo alteração da jurisprudência desta Corte de Contas desde então; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 019.274/2013-0 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hilton Soares Cordeiro (XXX.105.753-XX); Lúcio de Gusmão Lobo Júnior (XXX.437.081-XX); Marcos Aurélio Alves Freitas (XXX.367.153-XX); Ricardo de Alencar Fecury Zenni (XXX.355.341-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional (73.471.963/0001-47) 1.2. Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional (73.471.963/0001-47) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (59.828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Andrea Fontoura Santos (12.488/OAB-MA) e outros, representando Marcos Aurélio Alves Freitas; Henrique de Araújo Pereira (484/OAB-MA) e outros, representando Ricardo de Alencar Fecury Zenni. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.